Tribunal: TJPA
Processo: 0810934-21.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810934-21.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SOBRESTAMENTO REJEITADO. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA ADMITIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO POR PRECATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por
ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A

contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, para
estabelecer a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota do ICMS apenas sobre as operações ocorridas a partir de
05
de abril de
2022
, data de início da vigência da lei que o
regulamentou. A agravante requereu: (i) o sobrestamento do feito até julgamento do Tema
1.266/STF
; (ii) a aplicação da anterioridade anual; (iii) a devolução dos valores recolhidos indevidamente por meio de precatórios; e (iv) a compensação administrativa do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se é necessário o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema
1.266/STF
; (ii) estabelecer se a cobrança do
DIFAL/ICMS
exige observância da anterioridade anual, além da anterioridade nonagesimal; (iii) verificar se é cabível a restituição dos valores recolhidos indevidamente mediante precatórios; (iv) reconhecer se é possível a compensação administrativa dos valores pagos a maior no período de noventena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pedido de sobrestamento. A ausência de determinação expressa de suspensão nacional dos processos pelo
STF
em relação ao Tema
1.266
afasta o sobrestamento do
feito, conforme decidido por este Egrégio Tribunal em casos similares. Pedido rejeitado.

5. Aplica-se o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme o art.
3º
da Lei Complementar
190/2022
e entendimento consolidado no
STF
.

6. A jurisprudência do
STF
(
ADIs 7066, 7070 e 7078
e Tema
1093
) firmou entendimento vinculante sobre a constitucionalidade da cobrança do Difal após
90
dias da publicação da Lei Complementar
190/2022
.

7. A restituição permitida pela via mandamental é apenas aquela que se opera dentro do procedimento de compensação, admitida para afastar os óbices formais e procedimentais ao pedido administrativo de compensação tributária, já que é vedada a restituição administrativa em espécie (dinheiro) ou via precatórios, nos termos das Súmulas
269
e
271
do
STF
.

IV. DISPOSITIVO

8.

Agravo Interno parcialmente provido para reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente durante o período da noventena.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988
, arts.
100
e
150, III
, "b" e "c";
§5º; LC

nº
190/2022
, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STF, Tema 1.262, RE 1420691 RG, Rel. Min. Presidente, j. 21.08.2023; STJ, REsp 2.135.870/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.08.2024; Súmulas STF nº 269 e 271; Súmula STJ nº 213.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
ocorrida no dia 08 de setembro de 2025, sob a presidência da Exa. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno (processo n.

0810934-21.2022.8.14.0301
– PJE
)
interposto por
ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A
contra
,
contra a decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, nos seguintes termos:

(...)
Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ e CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA IMPETRANTE, apenas para reconhecer o direito à restituição dos valores anteriores 05 de abril de 2022, até a data da impetração, nos termos da fundamentação.

Em suas razões, a agravante alega que a Lei Complementar nº
190/2022
instituiu nova sistemática de cobrança do Diferencial de Alíquota do
ICMS
-
DIFAL
com majoração da carga tributária, e por essa razão deve observar a anterioridade anual (e não apenas a nonagesimal, como entendeu a decisão agravada).

Aduz que a ausência de lei estadual válida (publicada após a Lei Complementar nº
190/2022
) para instituir a cobrança do
DIFAL
impede a exigência do tributo pelo Estado do Pará em
2022
, uma vez que a Lei Estadual
nº 8.315/2015
perdeu validade após o julgamento do
RE 1.287.019
(Tema
1093
do
STF
).

Sustenta que a decisão agravada incorre em omissão ao não analisar o pedido principal formulado na inicial, relativo à inexistência de base legal válida no Estado do Pará para a cobrança do
DIFAL
no período questionado, asseverando que a possibilidade de modulação dos efeitos do acórdão do
STF
nas
ADIs

7066, 7070
e
7078
, pendente de julgamento dos embargos de declaração, o que recomendaria o sobrestamento do feito.

Aponta também a existência de questão com repercussão geral reconhecida (Tema
1.266
-
RE
nº
1.426.271
), alegando que a decisão poderá alterar o atual entendimento da Suprema Corte.

Requer que direito à recuperação integral dos valores indevidamente recolhidos a título de
DIFAL
, seja mediante expedição de precatório ou apropriação de crédito na escrita fiscal, sem limitação temporal. Contesta a restrição imposta pela decisão agravada que limitou a restituição "apenas a partir da data da impetração", invocando a Súmula
461
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado".

Sustenta que "a sentença declaratória em sede de mandado de segurança, que reconheça o direito do contribuinte à compensação tributária, constitui título executivo passível tanto de compensação administrativa, quanto de restituição pela via do precatório", fundamentando-se no entendimento consolidado pelo
STJ
no REsp nº
1.114.404/MG
(Tema
228
). Quanto à recomposição da escrita fiscal, argumenta tratar-se de "possibilidade assegurada constitucionalmente, na medida em que é corolário lógico da garantia à não cumulatividade inerente ao
ICMS
, conforme artigo
155, §2º
, inciso I, da Constituição Federal e artigo
19
da Lei Complementar nº
87/1996
".

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões.

A agravante apresentou petição requerendo a retirado do feito do plenário virtual, para sustentação oral, bem como, para evitar que haja o julgamento da presente demanda antes da apreciação do Tema
1.266
do
STF
.

O feito foi então incluído na pauta presencial para julgamento.

É o relato do essencial.

VOTO

DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO

De acordo os precedentes deste Egrégio Tribunal, a mera pendência de julgamento do Tema
1266
da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não implica suspensão automática dos processos que versam sobre a aplicação da Lei Complementar nº
190/2022
e o
ICMS-DIFAL
, inexistindo determinação expressa da Suprema Corte para sobrestamento nacional dos feitos sobre a matéria. Senão vejamos:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
(...)

4.
Não há determinação expressa do STF para sobrestamento de processos que tratam da matéria, e a mera pendência de julgamento do Tema 1266 não suspende a eficácia dos precedentes vinculantes já estabelecidos.
(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835670-06.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO.
(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
8.
Inexiste omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito, pois o reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1.266 não implicou determinação de suspensão nacional dos processos sobre a matéria
.
9. O acórdão embargado fundamentou adequadamente que a Lei Complementar nº 190/2022 não criou novo tributo, mas apenas regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL, razão pela qual se submete apenas à anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF e art. 3º da LC nº 190/2022).
10.
As decisões proferidas nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, embora pendentes de trânsito em julgado, não afastam a aplicabilidade do entendimento consolidado pelo STF sobre a matéria
. 11. O prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais não exige que o tribunal se manifeste expressamente sobre cada artigo invocado, bastando que a questão jurídica tenha sido enfrentada e decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805432-04.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025 )

Portanto, rejeito a pretensão ao sobrestamento.

DO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Co
nforme registrado na decisão monocrática,
com a finalidade de equilibrar a distribuição do imposto nas operações interestaduais, o
DIFAL/ICMS
foi introduzido pela Emenda Constitucional nº.
87/2015
, que deu nova redação ao art.
155, § 2º, VII, da CF/88
, senão vejamos:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

VII -
nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual
;”. (Grifo nosso).

A nova norma instituiu a divisão do
ICMS
entre o Estado de origem e o Estado de destino, de modo que, se um consumidor residente no Estado do Pará adquirir uma mercadoria pela internet, numa loja situada em outra unidade da federação, o valor do
ICMS
obtido com a aplicação da alíquota interestadual será destinado ao Estado de origem, ficando com o Pará (Estado de destino) o valor resultante da diferença entre sua alíquota interna e a alíquota interestadual.

Desta forma, com o intuito de disciplinar e implementar a cobrança do
DIFAL/ICMS
, os Estados e o Distrito Federal firmaram entre si o Convênio
ICMS nº 93/2015
, regulamentado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária

(CONFAZ
)
.
No âmbito do Pará, referida cobrança é tratada pela Lei Estadual nº
8.315/15
, editada em
03/12/2015
.

No entanto, no dia
24/12/2021
, em julgamento conjunto da
ADI
nº.
5469
e do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº
. 1.287.019/DF
(Tema
1093
), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das cláusulas que regulamentavam a cobrança do
DIFAL
no Convênio
ICMS
nº.
93/15
, ante a necessidade de edição de Lei Complementar veiculando normas gerais.

Na ocasião, houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, exigindo-se a edição de lei complementar apenas a partir de
2022
(exercício seguinte à data do julgamento). Por consequência, a cobrança do
DIFAL c
om base no Convênio
ICMS nº. 93/2015
se manteve válida somente até dezembro de
2021
, exceto quanto à Cláusula 9ª, que tratava da cobrança em relação a microempresas e empresas de pequeno porte.

Apesar de considerar válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a Emenda Constitucional
87/2015
que disciplinam a cobrança do
DIFAL/ICMS
, o
STF
determinou que não produziriam efeitos enquanto não fosse editada lei complementar federal dispondo sobre o assunto.

Nesse contexto, no dia
04
de janeiro de
2022
, foi editada a Lei Complementar Federal nº.
190
, alterando a Lei Kandir (LC nº.
87/96
), regulamentando a cobrança do
DIFAL/ICMS
nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Mais adiante, quando do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade –
ADIS 7066, 7078 e 7070
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que esse mecanismo de compensação deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, incidindo somente sobre as transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da Lei Complementar
190/2022
, que o regulamentou.

Vejamos:

Decisão
: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta
, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação,
nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023. (Grifei)

Como se vê, a
LC 190/2022
não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, não se aplicando ao caso o princípio da anterioridade anual. Ressalta-se, ainda, que o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o estado de destino ocorreu sem repercussão econômica para o contribuinte.

Destarte, o princípio da anterioridade nonagesimal, expressamente mencionado na parte final do artigo 3º da
LC 190/2022
, deve produzir efeito após 90 dias da data de sua publicação. Neste sentido, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A PARTIR DE 05/04/2022. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu mandado de segurança à empresa M2 Indústria do Vestuário Ltda., impedindo a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) no exercício de 2022. O apelante sustenta que a exigência do tributo não violou os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, pois a Lei Complementar nº 190/2022 apenas regulamentou uma sistemática já existente, e sua cobrança poderia ser implementada imediatamente após a publicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em determinar se a exigência do DIFAL pelo Estado do Pará no ano de 2022 deveria observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal ou se poderia ser cobrada imediatamente após a publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7.066/DF, decidiu que a Lei Complementar nº 190/2022 não criou novo tributo, mas apenas regulamentou a cobrança do DIFAL, de modo que não se sujeita ao princípio da anterioridade anual.

2. O STF reconhece, no entanto, que a produção de efeitos da referida lei deve observar o prazo de 90 dias, conforme disposto no art. 3º da LC nº 190/2022, aplicando-se a anterioridade nonagesimal.

3. A cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará, portanto, somente pode ocorrer após o transcurso do prazo nonagesimal contado da publicação da LC nº 190/2022 em 04/01/2022.

4. A cobrança do DIFAL referente a fatos geradores anteriores a 05/04/2022 é inviável, pois configuraria ofensa à anterioridade nonagesimal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A Lei Complementar nº 190/2022 não institui novo tributo, mas apenas regulamenta a cobrança do DIFAL, não se sujeitando à anterioridade anual.

2. A exigência do DIFAL deve observar a anterioridade nonagesimal, conforme o artigo 3º da LC nº 190/2022, sendo válida sua cobrança apenas a partir de 05/04/2022.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0830456-34.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. LC Nº 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. NECESSIDADE DE NOVA LEI ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível do Estado do Pará, restringindo a concessão da segurança para autorizar a cobrança do DIFAL/ICMS a partir da observância da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 3º da LC nº 190/2022. A agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1266/STF, aplicação da anterioridade anual à LC nº 190/2022 e exigência de nova lei estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é necessário sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1266/STF; (ii) estabelecer se a cobrança do DIFAL/ICMS em 2022 exige observância da anterioridade anual, além da nonagesimal; (iii) determinar se há necessidade de edição de nova lei estadual após a LC nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de determinação expressa de suspensão nacional dos processos pelo STF no Tema 1266 impede o sobrestamento do feito, conforme art. 1.035, §5º, CPC.

A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas estabelece normas gerais para operacionalização da partilha do DIFAL/ICMS, atraindo apenas a anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Não há necessidade de edição de nova lei estadual após a LC nº 190/2022, pois as leis estaduais já editadas voltam a produzir efeitos após a vigência da lei complementar federal, nos termos do Tema 1094/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de determinação expressa de suspensão nacional pelo STF afasta o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1266.

A LC nº 190/2022 não cria nem majora tributo, aplicando-se apenas a anterioridade nonagesimal para a cobrança do DIFAL/ICMS.

Não é necessária nova lei estadual após a LC nº 190/2022, pois as leis estaduais anteriores voltam a produzir efeitos após sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, art. 1.035, §5º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STF, Tema 1093, RE-RG 1.287.019/DF; STF, Tema 1094.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830364-56.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025)

Por fim, quanto ao pedido de recebimento de valores mediante precatórios, cumpre esclarecer que a restituição permitida pela via mandamental é apenas aquela que se opera dentro do procedimento de compensação, admitida para afastar os óbices formais e procedimentais ao pedido administrativo de compensação tributária, já que é vedada a restituição administrativa em espécie (dinheiro) ou via precatórios, nos termos das Súmulas
269
e
271
do
STF
.

Na ocasião do julgamento do Tema
1.262
, em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que não cabe restituição administrativa de indébito tributário por meio de mandado de segurança, considerando que esse ressarcimento deve obedecer ao regime constitucional de precatórios, previsto no art.
100
da Constituição Federal. Senão vejamos:

Ementa Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido. 1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República 2. Recurso extraordinário provido. 3.
Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

(RE 1420691 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-188 DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023)

O Superior Tribunal de Justiça acompanhou o entendimento firmado pela Suprema Corte:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA DA SENTENÇA. COMPREENSÃO DO TEMA N. 1.262/STF DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DO INDÉBITO VIA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO ONDE FEITA A RESTITUIÇÃO OU O RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DO INDÉBITO VIA PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ESPÉCIE (DINHEIRO)
. 1. Sob o aspecto material, em matéria tributária, o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de repetição de indébito (ação de cobrança). Desta forma, a concessão da segurança, via de regra, não permite o reconhecimento de créditos do contribuinte relacionados a indébitos tributários pretéritos (quantificação) e também não permite a execução via precatórios ou requisições de pequeno valor - RPV's. Precedentes: AgInt no REsp. n. 1.949.812 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 02.10.2023; AgInt no REsp. n. 1.970.575 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 08.08.2022; Súmula n. 269/STF; Súmula n. 271/STF.

2.
Consoante a Súmula n. 213/STJ, o mandado de segurança é meio apto a afastar os óbices formais e procedimentais ao Pedido Administrativo de Compensação tributária.
Nessas condições, ele pode sim, indiretamente, retroagir, pois, uma vez afastados os obstáculos formais a uma compensação já pleiteada administrativamente (mandado de segurança repressivo), todo o crédito não prescrito outrora formalmente obstado poderá ser objeto da compensação. Do mesmo modo, se a compensação for pleiteada futuramente (mandado de segurança preventivo), todo o crédito não prescrito no lustro anterior ao mandado de segurança poderá ser objeto da compensação. Em ambas as situações, a quantificação dos créditos (efeitos patrimoniais) ficará a cargo da Administração Tributária, não do Poder Judiciário.

3. Quanto ao Pedido Administrativo de Ressarcimento, o mandado de segurança constitui a via adequada para o reconhecimento de créditos escriturais (fictícios, premiais, presumidos etc.) referentes a tributos sujeitos à técnica da não cumulatividade, desde que obedecido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Precedentes repetitivos: REsp. n. 1.129.971 - BA, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24.2.2010; REsp. n. 1.111.148 - SP, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24.2.2010. 4. Em flexibilização das Súmulas n. 269 e 271/STF,
o mandado de segurança é meio apto a quantificar o indébito constante de Pedido Administrativo de Compensação tributária, desde que traga prova pré-constituída suficiente
para a caracterização da liquidez e certeza dos créditos,
não sendo admitida a repetição administrativa em dinheiro ou a repetição via precatórios.
Precedentes repetitivos: REsp. n. 1.111.164 / BA, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 13.05.2009 e REsp. n. 1.365.095 / SP, Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 13.02.2019. 5.
Muito embora a sentença mandamental tenha, em alguma medida, eficácia declaratória, a Súmula n. 461/STJ ("O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado") em nenhum momento se referiu ao mandado de segurança e em nenhum momento permitiu a restituição administrativa em espécie (dinheiro). Por tais motivos, a sua aplicação ao mandado de segurança se dá apenas mediante adaptações: 1ª) somente é possível a compensação administrativa; 2ª) jamais será permitida a restituição administrativa em (espécie) dinheiro ou 3ª) o pagamento via precatórios/RPV. A restituição permitida é aquela que se opera dentro do procedimento de compensação apenas já que a essa limitação se soma aqueloutra das Súmulas n.n. 269 e 271/STF, que vedam no mandado de segurança a possibilidade da restituição administrativa em espécie (dinheiro) ou via precatórios.

(...)

(REsp n. 2.135.870/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.)

Assim, a segurança pretendida pode abranger o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, devendo ser pleiteada na via administrativa e o valor devido ao contribuinte deve ser apurado e atualizado de acordo com a legislação de regência.

Conclui-se, portanto, que o recurso da agravante deve ser parcialmente acolhido, para reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, nos termos definidos no julgamento das ADI’s
7066
,
7075
e
7078
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente durante o período da noventena, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/09/2025